Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. Cabe ao autor providenciar, com os meios a ele disponíveis, a busca de endereços válidos para a efetiva citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
2. Restando esgotadas as tentativas de citação do réu, e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
3. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485 do CPC não é necessária a prévia intimação pessoal do autor.
4. Apelação conhecida e não provida.